Tribunal: TJDFT
Processo: 0704146-04.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DA DÍVIDA. CONTRATO DE ABERTUDA DE CRÉDITO ACOMPANHADO DE EXTRATO DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. SÚMULA 247 DO STJ. FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO PELO RÉU. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO A QUO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA.
1. A formulação de novos argumentos em sede de apelação caracteriza-se em nítida inovação recursal, a qual consiste em verdadeira supressão de instância e viola o princípio do duplo grau de jurisdição.
2. A ação monitória é um procedimento especial que visa alcançar o título executivo judicial de modo mais rápido do que na ação condenatória convencional, prevendo o artigo 700 do CPC como requisito para sua propositura a prova escrita da dívida sem eficácia de título executivo, a qual não precisa, necessariamente, ser robusta, de forma a não causar dúvida, bastando ser um documento idôneo, que permita ao órgão julgador deduzir, por meio da presunção, a existência do direito em questão.
3. O extrato bancário demonstrativo do débito acompanhado do contrato de abertura de crédito se revela hábil a comprovar o pedido monitório, conforme Súmula no 247 do STJ.
4. Não tendo o réu apresentado qualquer documentação hábil a provar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor não há que se falar em ausência dos requisitos para a ação monitória.
5. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional de 05 (cinco) anos para ação de cobrança inicia-se do dia do vencimento da última parcela do contrato de crédito.
6. Observando-se que o contrato de abertura de crédito foi firmado entre as partes em 23/08/2012, tendo havido a realização de operações de crédito com reescalonamento do empréstimo ao longo dos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018, sendo este último pactuado em 06/03/2018 para pagamento em 72 prestações para quitação, o que se encerraria em março de 2024, ao passo que a presente ação restou ajuizada em 18/03/2019, não há que se falar, portanto, em ocorrência de prescrição.
7. Apelação cível parcialmente conhecida e não provida.